Tribunal: TJPA
Processo: 0800367-64.2023.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800367-64.2023.8.14.0116

APELANTE: OSNIR FERNANDES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA CONTRA A MULHER. ART. 147-B, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO NA ACUSAÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 147-B, do Código Penal, à pena de 06 (seis)meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 12 (doze) dias-multa, além da fixação de valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação pelos danos morais causados à vítima, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A defesa requer a exclusão ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a exclusão ou redução do valor mínimo fixado na sentença para reparação de danos morais decorrentes de crime praticado no contexto de violência doméstica e familiar, diante da alegação de incapacidade econômica do condenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 387, IV, do Código de Processo Penal, determina que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixe valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos experimentados pela vítima.

4.

Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a fixação de indenização mínima é admissível quando houver pedido expresso da acusação e garantia do contraditório e da ampla defesa.

5.

O dano moral decorrente de violência doméstica configura-se
in re ipsa
, prescindindo de prova específica, pois resulta diretamente da própria prática do delito.

6.

No caso concreto, a denúncia e as alegações finais do Ministério Público contêm pedido expresso de fixação de valor mínimo para reparação dos danos, tendo a sentença fundamentado o arbitramento na demonstração do sofrimento emocional, danos psicológicos e perda da qualidade de vida da vítima.

7.

A alegação de incapacidade econômica do réu não afasta a fixação da indenização quando inexistem provas idôneas que demonstrem efetiva impossibilidade de pagamento.

8.

Eventual dificuldade financeira pode ser solucionada na fase de execução, com possibilidade de parcelamento ou suspensão da exigibilidade, nos termos da aplicação subsidiária do CPC ao processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais em sentença penal condenatória é cabível nos termos do art. 387, IV, do CPP, especialmente em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando houver pedido expresso da acusação.

2.

O dano moral decorrente de violência doméstica configura-se
in re ipsa
, dispensando prova específica de sua ocorrência.

3.

A alegação de incapacidade econômica do condenado não autoriza a exclusão ou redução da indenização sem comprovação idônea, podendo eventual dificuldade ser tratada na fase de execução.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147-B. CPP, arts. 3º, 387, IV, e 610. CPC, arts. 916 e 921, III e V, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.011.307/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024; STF, Rcl 69.178/SE, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 19.08.2024, DJe 10.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Osnir Fernandes do Santos interpôs o presente recurso de apelação criminal, inconformado com os termos da sentença proferida pelo d. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa pela prática do crime tipificado no artigo 147-B, do Código Penal Brasileiro
. No ato, foi fixado em favor da vítima o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização (Num. 31444493 - Pág. 01/06).

As razões recursais voltam-se à exclusão ou redução do valor indenizatório fixado
a quo
(
Num. 31732527 - Págs. 01/06).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (
Num. 31732531 - Págs. 01/04).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (
Num. 33245799 - Págs. 01/05).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

FUNDAMENTAÇÃO

Pois bem, ausentes questões preliminares a se enfrentar, passo ao exame meritório deste recurso, que diz respeito ao pedido de exclusão ou redução do valor indenizatório fixado
a quo
.

Sem razão a defesa. Vejamos:

Segundo consta gravado no art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos experimentados pela vítima.

Tal indenização, em casos de violência doméstica e familiar, revela-se possível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida e sendo oportunizado o devido contraditório e ampla defesa segundo o recente entendimento do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANO MORAL IN RE IPSA . EXIGÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E INDICAÇÃO DE VALOR NA DENÚNCIA. AUSENTE INDICAÇÃO DO VALOR COMPENSATÓRIO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. 1 . A atual jurisprudência desta Corte, firmada pela Terceira Seção, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, "alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral in re ipsa [ ...] -,
é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório
" (AgRg no REsp n. 2.089.673/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023) . 2. Não tendo o Ministério Público indicado na denúncia valores ou parâmetros para o arbitramento da indenização requerida, revela-se irretocável a conclusão constante do acórdão recorrido no sentido de decotar da condenação o valor fixado na sentença a título de indenização. 3. A única exceção prevista no julgado paradigma diz respeito aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do Tema repetitivo n . 983/STJ, não se aplicando, contudo, ao presente caso, pois, consoante informado no acórdão recorrido, "não foi reconhecido na sentença que o delito foi perpetrado contra mulher no âmbito das relações domésticas e familiares". 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 2011307 MG 2022/0200200-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)

Corrobora o STF:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM TESE DE RECURSO REPETITIVO: DESACERTO. INCIDÊNCIA DE FUNDO NO TEMA/RG Nº 660 . DANOS MORAIS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE . PRECEDENTE. 1. Injustificada negativa de admissibilidade do Recurso Extraordinário com base no art. 1 .030, I, b, do CPC. 2. No caso presente, contudo, aplica-se a tese fixada no Tema/RG nº 660 do STF, pois as questões atinentes ao direito ao contraditório representam ofensa reflexa à Constituição e, portanto, têm natureza infraconstitucional. 3 .
Além do mais, nos casos de violência de gênero, de violência contra a mulher praticadas em contexto de relação doméstica ou familiar, o dano moral é in re ipsa e, assim, independe de produção probatória específica para sua apuração
. Precedente desta Segunda Turma. 3. Agravo regimental a que se nega provimento .

(STF - Rcl: 69178 SE, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 19/08/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-09-2024 PUBLIC 10-09-2024)

Tal cenário se verifica nos autos, consoante a peça acusatória (Num. 31732475 - Pág. 03) e a sentença proferida (Num. 31732519 - Pág. 21), respectivamente,
litteris
:

(...) 4. Nos termos do previsto no artigo 387, IV do Código de Processo Penal, requer-se também a fixação de valor mínimo de reparação de danos causados pelos denunciados à vítima, de acordo com os critérios jurídicos que orientam a matéria;

(....) O Ministério Público requereu expressamente a fixação de valor mínimo a título de indenização pelos danos morais sofridos pela vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, conforme constante das alegações finais orais.

Considerando que restou amplamente demonstrado nos autos o dano psicológico causado à vítima pelas condutas do réu, conforme evidenciado pelos depoimentos colhidos em audiência, que revelaram o sofrimento emocional, a perda da qualidade de vida, fixo o valor mínimo de reparação de danos em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser pago pelo condenado à vítima M. F. G. (abreviei).

Pois bem, muito embora o recorrente alegue sua incapacidade econômica e sua hipossuficiência para arcar com o valor arbitrado na sentença, tais argumentos não merecem acolhimento, uma vez que não juntou comprovantes que demonstrem que não percebe uma renda capaz de sanar o quantum indenizatório.

De outra forma, como se pode vislumbrar na decisão, ela foi proferida com base em critérios de relevância, a exemplo dos danos psicológicos, sofrimento emocional e perda da qualidade de vida, de modo proporcional e razoável.

Por fim, caso não tenha, de fato, o recorrente condições de pagar o valor arbitrado, aplica-se, subsidiariamente, por força do art. 3ª do CPP, os arts. 916 e 921, III, V, §§ 1º e 4º, todos do CPC, pelo juízo competente. Noutros termos, o apelante pode requerer o parcelamento do valor, ou, caso não tenha condições, pode o processo ficar suspenso até a possibilidade de seu pagamento.

Diante de tais fundamentos, mantenho intacta a indenização arbitrada a quo.

Examinada a
dosimetria, não foram constatadas quaisquer ilegalidade ou teratologia que ensejassem reforma de ofício.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação e lhe nego provimento, nos termos desta fundamentação
.

É o voto.

Belém, 12/05/2026